Tribunal: TJSP
Processo: 1032326-84.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de produção antecipada de provas – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir – Pretensão da parte autora pautada no artigo 381, inciso II, do Código de Processo Civil – Demonstrado que a autora não é carecedora do direito de ação, tendo obtido a admissão quanto à parte dos fatos que buscava ver esclarecidos por meio probatório

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de produção antecipada de provas – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir – Pretensão da parte autora pautada no artigo 381, inciso II, do Código de Processo Civil – Demonstrado que a autora não é carecedora do direito de ação, tendo obtido a admissão quanto à parte dos fatos que buscava ver esclarecidos por meio probatório – Decretada a procedência do pedido inicial – Recurso provido, com observação.